Tribunal: TJBA
Processo: 8034417-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034417-58.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIS HENRIQUE LOPES COUTINHO

Advogado(s)
:
JOSIVALDO DA CRUZ SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, III DO CPC/2015
. ABANDONO DA CAUSA. DESCABIMENTO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8034417-
58.2019.8.05.0001
, tendo como Apelante
LUIS HENRIQUE LOPES COUTINHO
e Apelado

MUNICIPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator